Tribunal: TJBA
Processo: 8078617-82.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8078617-82.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JORGE PEREIRA DANTAS

Advogado(s)
:
LUIS MOISES RIBEIRO DA SILVA

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C COM
DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL
.
CONTRATO APRESENTADO. DEMONSTRADA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
.
SENTENÇA MANTIDA.
APELO IMPROVIDO.

1.
Cuida-se,
na origem,
de ação
onde postula o autor a declaração de
nulidade do contrato,
devolução em dobro os valores descontados e indenização por danos morais
, alegando
ter sido induzido a erro quando da contratação do
empréstimo consignado objeto da lide.

2.
Tendo o Apelado comprovado em Juízo a existência da relação contratual, por meio da juntada do
s
contrato
s
assinado
s
pelo Autor, o qual não foi impugnado quanto à sua autenticidade, mostra-se correta a sentença que julgou improcedente o pedido de
nulidade da contratação
e, consequentemente, de indenização por danos morais.

Apelo improvido.
Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º
8078617-82.2021.8.05.0001
,
sendo Apelante Jorge Pereira Dantas e Apelado
Banco
Daycoval
S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
n
egar provimento ao recurso
,
nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça